Tribunal: STF
Processo: Rcl 55465
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.



1. Consta das informações dos autos que o autor teve acesso a todos os documentos formados nos autos, de modo que não há que se falar em descumprimento da Súmula Vinculante 14.



2. De modo que não há aderência entre o ato reclamado e o paradigma suscitado.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Daniel Nunes Lima, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão proferida nos autos do Processo n. 5011273-97.2022.8.13.0480, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Patos de Minas/MG, que supostamente teria violado a autoridade da Súmula Vinculante 14.



    2. O autor alega estar preso preventivamente, em razão de provas colhidas por meio de interceptação telefônica. Sustenta que sua defesa técnica requereu à autoridade reclamada que oficiasse à operadora de telefonia do chip apontado como pertencente a ele para que informasse qual o nome cadastrado no número da interceptação. Além disso, solicitou a disponibilização de todas as mídias e áudios interceptados, bem como metadados e código fonte.



    3. Todavia, a autoridade reclamada indeferiu o pedido alegando que: “Diante do estágio processual, da decisão de desmembramento supracitada em relação ao acusado, do que consta no processo, é possível depreender que todas as informações utilizadas pela Autoridade Policial na fase investigativa e pelo Ministério Público para oferecer a Denúncia contra o denunciado Daniel, conforme já se extrai da decisão ao ID 9535423822”. Afirma que é direito do advogado o acesso a todos os documentos formados no processo, e que a negativa da origem viola a Súmula Vinculante 14.



    4. Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal que tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Patos de Minas/MG contra o reclamante, e no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação, para que “ seja oficiada a operadora do número de celular no qual a acusação aduz ser de titularidade do reclamante bem como o acesso as mídias com a disponibilização do código fonte e metadados”. 



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    7. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).



    8. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



    9. O reclamante insurgiu-se contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Patos de Minas/MG, que negou pedido para que fosse oficiada a ”a operadora telefônica referente ao suposto número do acusado Daniel, para que informem qual nome está cadastrado no chip referente ao número da interceptação e que disponibilizem todas as mídias e áudios interceptados, juntamente com metadados e código fonte”. Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu o acesso do reclamante à prova já documentada no processo. Nesse sentido, veja-se trecho das informações prestadas pela autoridade reclamada: 



    [...] Sem prejuízo, destaco que, desde o momento em que houve a deflagração da operação, à luz do princípio da cooperação assegurei cópia digitalizada do procedimento que originou a ação penal (mais de 1240 páginas e mídias), a fim de garantir amplo acesso à Defesa. Há cópia de segurança junto à autoridade policial e unidade judiciária, disponível para a Defesa de todos os acusados. Reforço que não tomei ciência de nenhuma intercorrência sobre a impossibilidade de acesso das partes interessadas. Esclareço, assim, que todo material decorrente da interceptação telefônica ou perícia em relação ao aparelho celular apreendido, está à disposição da Defesa do Reclamante, apenas indeferi eventual pedido de transcrição integral, nos termos do art. 9°, da Lei 9.296/96.



    Diante da complexidade da demanda e para evitar qualquer tumulto processual ou prejuízo aos demais corréus presos há mais de 90 dias, adianto que indeferi o pedido naquele momento e naquela fase processual. Entretanto, deferirei a expedição de ofício à operadora telefônica no processo desmembrado.



     Atualmente, o processo desmembrado está na fase da citação por edital, haja vista que a parte reclamante está foragida e há mandado de prisão em aberto.[...]



    10. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 14, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator